Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA.
1. Nas ações decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes (ausência defeito, não colocou o produto no mercado, fato exclusivo do consumidor ou de terceiro). Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre - do fornecedor.
2. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
3. Na mesma linha de raciocínio, acrescente-se a tese firmada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.
4. A perícia grafotécnica objetiva aferir a autenticidade da assinatura constante da cédula de crédito bancário. O ônus de provar a legitimidade da contratação é do banco. Caso não cumpra o encargo processual (produção da prova pericial), deve arcar com a consequência de não demonstrar a autenticidade da assinatura.
5. Recurso conhecido e não provido.